Tribunal: CARF
Processo: 10880.915762/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915762/2006-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.977 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Assunto
SOLICITA DILIGÊNCIA
Recorrente
MARSAU COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARSAU COMERCIAL
EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA contra acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada diante da homologação parcial, pela Derat/SP, da
compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 com débitos da
própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório
de fls. 17/21, pelo qual a DERAT/DIORT/EQPIR/SPO reconheceu parcialmente o
crédito sobre saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2002 e,
conseqüentemente, homologou as compensações declaradas no processo até o limite do
crédito reconhecido, de R$ 3.239.440,14.
A contribuinte informou na DIPJ/2003 (fls. 8/11), os seguintes valores:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915762/2006-00
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915762/2006-00

Extraem-se do despacho decisório as constatações a seguir sintetizadas:
• Na DIPJ 2003, a contribuinte apurou prejuízo e saldo negativo de IRPJ no valor de R$
3.683.088,31, suportado apenas por IRF, no mesmo valor;
• Todo o IRF utilizado na apuração do saldo negativo de IR e informado na Ficha 43 da
DIPJ 2003 foi confirmado no sistema SIEF/DIRF;
• Contudo, observou-se que a contribuinte não ofereceu à tributação a totalidade dos
rendimentos correspondentes, que montavam a R$ 18.415.441,74. Na linha 24 da Ficha
06 A (Outras Receitas Financeiras), foi informado R$ 16.197.200,91;
• Sobre os rendimentos informados na linha 24 da Ficha 06 A, foi calculado
proporcionalmente R$ 3.239.440,14 de IRF, admitido para utilização nas compensações
declaradas nas dezesseis DCOMPs listadas em anexo.
Cientificada da decisão em 11/06/2008, conforme Termo de Ciência a fl. 25, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 11/07/2008, a fls. 88/98, na
qual requer o reconhecimento integral do direito ao crédito pleiteado e a homologação
das compensações efetuadas, com base, em síntese, nos seguintes argumentos:
• a impugnante reserva-se o direito de apresentar nova manifestação em caso de
discordância quanto ao critério que será adotado na elaboração de demonstrativo de
débitos remanescentes, o qual não foi acostado aos autos, até o momento;
• A autoridade recorrida confirmou no sistema SIEF/DIRF todo o IRF declarado na
Ficha 43 da DIPJ 2003 e computado na apuração do saldo negativo de IRPJ
(rendimentos de aplicações financeiras no montante de R$ 18.415.445,74 (R$
17.510.578,80 + R$ 904.862,94) e IRRF no montante de R$ 3.683.088,31 (R$
3.502.115,76 +R$ 180.972,55));
• A despeito da confirmação das retenções, sob o argumento de que não foi oferecida à
tributação a totalidade dos rendimentos, e projetando o IRF que seria devido em face do
valor de R$ 16.197.200,91, informado na Ficha 06A, linha 24, a titulo de "Outras
Receitas Financeiras", a autoridade recorrida reconheceu como saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2002 apenas o montante de R$ 3.239.440,14, e não o valor de R$
3.683.088,31, como pleiteado;
• A totalidade dos rendimentos de aplicações financeiras (R$ 18.415.441,71) é
composta por :R$ 17.510.578,80 decorrente de aplicações em CDB, pago por ABC
Brasil Participações SA (CNPJ 00.699.279/0001-43); e R$ 904.862,94 decorrente de
aplicações em CDB e LTN mantidas junto ao Banco ABC Brasil SA (CNPJ
28.195.667/0001-06). Juntas, essas aplicações geraram IRF no valor de R$ 3.683.088,31
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915762/2006-00

(R$ 3.502.115,76 + R$ 180.972,55, respectivamente) e saldo credor de IRPJ no mesmo
montante.
• Ocorre que o valor indicado nas DIRFs (R$ 18.415.445,74) retrata os rendimentos
acumulados das aplicações financeiras por ocasião do resgate (regime de caixa), já o
valor indicado na DIPJ 2003 pela impugnante se refere ao reconhecimento proporcional
das mencionadas aplicações financeiras pelo regime de competência, conforme previsto
no artigo 76, I e parágrafo 2° da Lei 8.981/95 (regulamentado pelo artigo 17, I,
parágrafo 2°, da IN SRF n° 2, de 19.01.96 e não modificado pelo artigo 11 da Lei n°
9.249/95);
• Aponta decisões da 2a Turma da DRJ/CPS que afastaram caracterização de omissão de
receitas e reconheceram direito creditório de parcela de retenção computada no saldo
negativo de IRPJ e decorrente da diferença entre os rendimentos computados pelo
regime de competência pela contribuinte e os rendimentos informados nas DIRFs pelas
fontes pagadoras segundo o regime de caixa;
Das aplicações em LTN - Letras do Tesouro Nacional
• Durante o ano-calendário de 2001, a recorrente adquiriu diversos títulos de letras do
Tesouro Nacional (LTN) por intermédio do Banco ABC Brasil SA (CNPJ
28.195.667/0001-06), que foram resgatados em 2002. Do total de R$ 904.862,94 de
rendimentos informados por essa fonte pagadora, R$ 23.056,39 correspondem a
rendimentos de aplicação em CDB e R$ 881.803,55 correspondem a aplicações em
LTN;
• Dos rendimentos de aplicações financeiras em LTN, informados pela fonte Banco
ABC Brasil SA (CNPJ 28.195.667/0001-06) no total de R$ 881.803,55, a requerente
ofereceu à tributação R$ 286.163,20 em 2002, segundo o regime de competência, pois
já havia oferecido a diferença (R$ 595.640,35) no ano anterior, em 2001, conforme
demonstrado em planilha anexa, lançamentos no razão contábil, nas DIPJ 2002 e 2003 e
informes de rendimentos do ano-calendário de 2001 apresentados;
Das aplicações em CDB - Letras do Tesouro Nacional
• Durante o ano-calendário de 2002, a recorrente adquiriu diversos títulos de CDB no
total de R$ 88.350.000,00 (doc. 08), os quais foram em parte alienados, gerando à
contribuinte rendimentos no valor de R$ 17.533.635,19, dos quais R$ 17.510.578,80
tendo como fonte pagadora a empresa ABC Brasil Participações SA (CNPJ
00.699.279/0001-43); e R$ 23.056,39 tendo como fonte pagadora o Banco ABC Brasil
SA (CNPJ 28.195.667/0001-06), conforme comprovado em planilha demonstrativa das
aplicações/razões contábeis, informes de rendimentos do ano-calendário de 2002 e DIPJ
2003 (does 07 a 10);
• No livro Razão contábil anexo (does 04 e 09), a contribuinte registrou nas contas n°
7.1.5.10.00.000002.3 e 7.1.5.75.00.000001.0 rendimentos de R$ 205.239,72 e lucro de
R$ 80.923,48 resultantes de aplicações em LTN, e nas contas n° 7.1.5.10.00.000006.6 e
7.1.5.75.00.000001.0, rendimentos de R$ 14.693.686,74 e lucro de R$ 2.847.965,13
oriundos das aplicações em CDB, lembrando que parte dos rendimentos em LTN (R$
711.847,38) já havia sido tributada em 2001;
• Demonstrado que a recorrente efetivamente ofereceu à tributação todos os
rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, a recorrente pugna pela reforma do
despacho decisório, com o reconhecimento integral do direito creditório pleiteado e a
homologação de todas as compensações declaradas.
A DRJ/São Paulo I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915762/2006-00

Data do fato gerador: 31/12/2002
DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
A restituição/compensação do imposto retido como antecipação - IRRF, que supera o
imposto devido apurado na DIPJ, fica condicionado à comprovação de que o
rendimento que lhe deu causa foi oferecido tributação.
IRF
SOBRE
RECEITAS
FINANCEIRAS.
TRIBUTAÇÃO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Cabe à impugnante comprovar que parte das receitas consideradas pela autoridade para
recalcular o imposto apurado e negar o direito creditório foram contabilizadas e
efetivamente tributadas em período anterior, obedecendo ao regime de competência. A
insuficiência de prova, deve ser indeferida a pretensão da defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
Cumpre esclarecer que a instância a quo asseverou que, em tese, não se poderia
descartar a alegação da defesa no sentido de que os R$ 595.640,35 de rendimentos em aplicações
de LTN teriam sido computados na receita tributável do ano-calendário de 2001. No entanto,
considerou que os documentos apresentados não poderiam ser aceitos como prova inequívoca
porque estariam desacompanhados do balancete sintético e/ou analítico que evidenciasse que os
saldos das contas contábeis invocadas na manifestação de inconformidade integraram o resultado
do período até o seu encerramento, bem como do desdobramento do item da DIPJ em que o
ganho analisado teria sido oferecido à tributação. Acrescentou que nenhum dos registros
contábeis apresentados tinha sido subscrito pelo contabilista responsável e que não estavam
presentes todos os documentos necessários a comprovar que os lançamentos das contas
escrituradas refletiram no resultado fiscal do período.
No que diz respeito aos rendimentos sobre aplicações em CDB, afirmou que o
fato de a requerente ter lançado contabilmente os rendimentos auferidos em aplicações de CDB
(no total de R$ 17.533.635,19) não lhe confere o direito de se creditar do correspondente IRRF
pois não comprova o seu efetivo oferecimento à tributação. Segundo suas palavras, “a inclusão
no lucro dos rendimentos sujeitos a retenção de imposto e consequente aproveitamento de seu
crédito afigura-se uma opção do contribuinte, que pode, alternativamente, preferir que a
tributação na fonte seja definitiva”. Como a requerente não teria demonstrado nem identificado
em qual adição foi incluída a discutida diferença de rendimentos, não haveria como confirmar o
IRRF reivindicado.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, em acréscimo ao
que já fora sustentado, resumidamente, alega o seguinte: (i) em caráter preliminar, considerando
a verdade material, a decisão recorrida não poderia ter confirmado o despacho decisório sem ter
baixado o processo em diligência; (ii) a suposta diferença de receita decorrente das LTN
informada a menor (de R$ 595.640,35) foi efetivamente tributada conforme se verifica dos
documentos juntados com a manifestação de inconformidade e complementados por planilha
demonstrativa, razões contábeis (devidamente subscritos pelo contador responsável, balancetes
analíticos, documento com o desdobramento da Linha 24 da Ficha 06A da DIPJ/2002
(devidamente subscrita pelo contador responsável) e cópia do LALUR (docs. 02 a 07); (iii)
desconhece qualquer norma legal que torne facultativa a inclusão no lucro dos rendimentos
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915762/2006-00

financeiros sujeitos à retenção do imposto; (iv) os rendimentos decorrentes dos CDB (no total de
R$ 17.533.635,19) foram submetidos à tributação como se verifica dos documentos juntados
com a manifestação de inconformidade e complementados por resumo dos valores que compõem
a Linha 24 da Ficha 06A da DIPJ/2003, balancetes analíticos, LALUR, planilhas demonstrativas,
contrato de comissão mercantil, extrato bancário, documento obtido junto ao BACEN, livro
diário, razões contábeis, instrumento particular de cessão de direitos e DCOMP (docs. 06 a 13); e
(v) nem se diga que esta última tributação teria sido parcialmente anulada porque houve
equívoco na forma de contabilização quando lançou o valor de R$ 2.423.100,18 em conta
redutora de receita ao invés de lançar em conta de despesa quando efetuou os registros de
transações que envolveram a consecução de contrato celebrado com a controlada MARSAU
OVERSEAS LDA (conforme explicações detalhadas produzidas no recurso).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a DRJ entendeu que as provas reunidas com a manifestação
de inconformidade não eram suficientes para atestar o oferecimento à tributação dos rendimentos
obtidos através de aplicações com LTN e CDB. Para além disso, levantou a necessidade de que
os registros contábeis então juntados fossem subscritos pelo contabilista responsável e de que
estivesse demonstrada ou indicada em qual adição foi incluída a discutida diferença de
rendimentos oriundos dos CDB. Isto para não falar da equivocada alusão a um caráter facultativo
da inclusão dos mencionados rendimentos financeiros na apuração do lucro real.
Pois bem.
Diante da manutenção do conteúdo da decisão proferida na unidade de origem, em
sede preliminar, a recorrente invocou a verdade material para argumentar que, ao menos, a
instância a quo deveria ter convertido o julgamento em diligência. Ainda assim, juntou uma série
de documentos e incluiu esclarecimentos adicionais para comprovar que a totalidade dos
rendimentos discutidos haviam, sim, sido oferecidos à tributação.
Quanto ao fato de novos documentos e esclarecimentos terem sido trazidos aos
autos em sede de recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16 do Decreto no
70.235/72 (que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF) acerca da preclusão do
direito do contribuinte apresentar prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915762/2006-00

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao
princípio da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos
elementos de prova após a impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido da
própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a estabelecida pelo referido §
4o do artigo 16 do PAF, o legislador já sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente
relevantes para a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros aplicadores.
Eventual superação da regra, sob a influência de princípios que pareçam acentuadamente
ofendidos em determinados casos concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há
de ser feita em especialíssimas situações, e, mesmo assim, pela autoridade judiciária (Cf. Ricardo
Marozzi Gregorio, Preços de Transferência – Arm’s Length e Praticabilidade – São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação revestem-
se de características que permitem enquadrá-los na própria regra veiculada no § 4o do artigo 16.
Isso porque as três alíneas que enumeram situações excludentes do dispositivo legal preveem
conceitos abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de interpretação pelo
aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”, “fato ou direito
superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão no argumento de que as provas reunidas com a manifestação de
inconformidade não eram suficientes para atestar o oferecimento à tributação dos rendimentos
financeiros questionados pela unidade de origem. Daí, o cabimento dos novos elementos trazidos
aos autos. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente suscitado
neste Colegiado.
Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os esclarecimentos
e documentos ora apresentados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de
julgamento, sem uma adequada confrontação com outros dados que possam estar disponíveis nos
sistemas de informações da Receita Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação
à própria interessada. Afinal, a própria DRJ exigiu a apresentação de balancete sintético e/ou
analítico para atestar que os saldos das contas contábeis integravam o resultado do período até o
seu encerramento. Ou seja, haveria que se validar as cópias dos registros contábeis apresentados
vis-à-vis as informações consolidadas prestadas e armazenadas naqueles sistemas. Trata-se,
portanto, de um verdadeiro trabalho de auditoria impossível de ser realizado por este órgão
julgador.
A necessidade de a unidade de origem examinar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito é considerada fundamental para a sua segurança, conforme prudentemente
atestado no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, a menos que o órgão julgador seja capaz de
verificar a sua efetiva disponibilidade (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores
estão corretos e se todos os documentos que o originaram se coadunam com o disposto nos
sistemas da Receita Federal. Veja-se:
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915762/2006-00

18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as
razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da
falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava
correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5).
Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da
DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o
processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de
analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que
tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP,
além de questões meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos
termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então
deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o
crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB. (grifei)
Ora, se a Cosit entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados
disponíveis nos sistemas de informações da Receita Federal que sejam suficientes para decidir
sobre a segurança do crédito, muito menos possuem as turmas julgadoras do CARF. É, de fato,
extremamente temerário que se prossiga com a análise do direito creditório a partir de cópias e
extratos de documentos cuja fidedignidade das informações neles contidas sequer podem ser
validadas.
Depois de algumas idas e vindas da minha opinião pessoal, a fim de tentar
amoldá-la ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma de encaminhamento dos
diversos casos em que é necessária a sequência da análise pela unidade de origem, por não
chegar a um bom termo que pudesse considerar logicamente coerente, resolvi retornar ao
posicionamento que havia sedimentado quando compus outros colegiados no exercício de
mandatos anteriores nesta Casa, qual seja, propor que esses tipos de análise sejam concluídas
mediante diligência.
Destarte, proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência para
que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados (se não foram
alocados em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os
documentos que os originaram se coadunam com o disposto nos sistemas de
informações da Receita Federal;
b) Valide os elementos juntados com o recurso, notadamente os extratos de
registros contábeis e declarações, a partir de dados consolidados contidos
naqueles mesmos sistemas de informações;
c) Seja informada, inclusive mediante intimação do contribuinte, se assim
entender necessário, quais receitas compuseram a Linha 24, da Ficha 6a, da
DPJ/2002;
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915762/2006-00

d) Considerando a resposta acima e a partir do confronto entre os lançamentos
constantes do razão do período de 2001 e aqueles apostos na Ficha 06A, Linha
24, relativa a DIPJ ao mesmo ano-calendário, se a diferença de receita
decorrente das LTN informada a menor (de R$ 595.640,35) foi efetivamente
tributada;
e) Tomando por base, ainda, a informação coletada em “c”, confirme se os
rendimentos decorrentes dos CDB (no total de R$ 17.533.635,19) foram
submetidos à tributação, fazendo-se, novamente, o confronto sugerido em “d”,
acima (analisando-se, inclusive, os esclarecimentos fornecidos no recurso,
incluindo a questão do equívoco na forma de contabilização do valor de R$
2.423.100,18 quando efetuou os registros de transações que envolveram a
consecução de contrato celebrado com a controlada MARSAU OVERSEAS
LDA, e documentos juntados - docs. 06 a 13);
f) Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que
entender pertinentes; e
g) Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de
consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência ao
contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital